Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA REGIDO PELO EDITAL No 1/2022-ATUB. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIREITO À VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURDEZ UNILATERAL TOTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legislação distrital pertinente, no que define a política para a integração da pessoa com deficiência, define como deficiência auditiva a perda unilateral total (art. 5o, II, “a”, da Lei no 4.317/2009) e a perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz) (art. 5o, II, “b”, da Lei no 4.317/2009). Após a prolação da sentença, foi editada a Lei no 14.768/2023, em âmbito federal, para definir a deficiência auditiva (art. 1o) e estabelecer o valor referencial de limitação auditiva (art. 1o, § 1o) a considerar determinada pessoa como deficiente auditiva.

2. Na espécie, embora o apelante tenha buscado concorrer ao cargo na condição de pessoa com deficiência auditiva, ele foi reprovado na fase de avaliação biopsicossocial pela banca examinadora, tendo em vista não se enquadrar em tal situação à luz dos critérios definidos na Lei Distrital no 4.317/2009 (art. 5o, inciso II, alíneas “a” e “b”), uma vez que sua perda auditiva foi classificada pela banca examinadora como moderada do lado direito. Assim, como não houve comprovação cabal de perda unilateral total pelo apelante, que nem sequer requereu a produção de prova pericial técnica a esse respeito, mas apenas de perda auditiva parcial no ouvido direito, não obstante os laudos médicos particulares trazidos pelo apelante em sentido contrário, não há que se falar em seu enquadramento como pessoa com deficiência de forma a rechaçar as conclusões da banca examinadora, nem mesmo à luz do que dispõe a novel Lei federal no 14.768/2023.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.